Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-92.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000992-92.2022.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBSON MANOEL DE JESUS Advogado(s): SAMUEL DOS SANTOS MENDONCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO COESO, INCLUSIVE LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA CONDUTA IMPRUDENTE COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA, AUSÊNCIA DE FRENAGEM, DANOS MATERIAIS E GRAVES LESÕES NAS VÍTIMAS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE MAL SÚBITO DESPROVIDA DE QUALQUER PROVA MÉDICA OU DOCUMENTAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO DIANTE DE AÇÕES LIMITADAS, INSUFICIENTES E RESTRITAS À VÍTIMA SOBREVIVENTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CPP. MAJORAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL MANTIDA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6, NOS TERMOS DO ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ROBSON MANOEL DE JESUS contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção para o delito de HOMICÍDIO CULPOSO, e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção para o crime de LESÃO CORPORAL CULPOSA na direção de veículo automotor (art. 302, caput, e 303, caput, da Lei n. 9.503/1997), além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por período equivalente à pena restritiva de liberdade, nos termos de item anterior desta sentença. Tendo em vista a incidência do art. 70, caput, do Código Penal (concurso formal), a pena mais grave foi elevada na fração de 1/6, consolidando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por período equivalente à pena restritiva de liberdade. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena fixada, consideradas as disposições do art. 312-A do CTB; e a de prestação pecuniária). Ao final, fixou valor mínimo de indenização em favor dos sucessores da vítima falecida, e em favor da vítima sobrevivente na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Narram os autos que dia 28/02/2022, por volta das 11:45 horas, nas proximidades do entroncamento de São Roque/BA, o réu, voluntária e conscientemente, agindo de forma imperita e imprudente na direção de seu veículo automotor, matou culposamente RAIMUNDO RICARDO DE ANDRADE JÚNIOR, e causou graves lesões corporais culposas em NALIANA DE SANTANA RIBEIRO. Apurou-se que, no dia e hora acima descritos, o réu, que trafegava na BA 001, no sentido Bom Despacho – Nazaré, conduzia seu veículo automotor do tipo VW Space Fox, Comfort, placa policial KZU8004, e, ao aproximar-se do entroncamento de São Roque, por imperícia e imprudência, por estar com velocidade incompatível com aquela exigida pela via, perdeu o controle do automóvel que guiava. Por essa razão, chocou-se este veículo com 02 (duas) bicicleta que transitavam pelo acostamento. Após serem atingidos pelo veículo conduzido pelo denunciado, o Sr. Raimundo Ricardo, que estava numa das bicicletas atingidas, faleceu e, por sua vez, a Sra. Naliana de Santana, que estava na outra, sofreu graves lesões corporais. Sobre as lesões corporais sofridas pela Sra. Naliana, afirma o laudo pericial que esta vítima, quando da realização do exame, apresentava: cicatrizes hipercrômicas em regiões inguinais direita e esquerda; cicatriz com áreas hipercrômicas e hipocrômicas em região glútea esquerda; duas cicatrizes em braço esquerdo, hipertróficas; duas cicatrizes na face, normocrômicas; cicatriz hipercrômica em perna esquerda e com retratação neste mesmo local; seis cicatrizes hipercrômicas em membro inferior esquerdo; incapacidade de exercer suas ocupações habituais por mais de trinta dias; e, também, uso de fixador externo em membro inferior esquerdo, com área de crosta enegrecida e fibrina em um dos locais de fixação, localizada em pé esquerdo. Em definitivo, apurou-se que a conduta imperita e imprudente do réu foi tão grave que, além de não ter conseguido controlar a trajetória do seu veículo, sequer existiam marcas de frenagem no local do acidente; e, também, que apenas encerrou este automóvel a sua rota de descontrole após atingir 02 (dois) postes e 01 (uma) vaca que estava numa trilha de vegetação próxima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se há dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade a justificar a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento de excludente de culpabilidade por mal súbito; (iii) avaliar a existência da atenuante de reparação parcial do dano; (iv) aferir a razoabilidade do valor da indenização mínima fixada na sentença penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação se funda em conjunto probatório robusto, que inclui laudos periciais, certidão de óbito, relatório médico e provas testemunhais, todos convergentes no sentido de que o réu agiu com imprudência ao conduzir o veículo em velocidade incompatível com a via, perdendo o controle e atingindo duas bicicletas que trafegavam no acostamento, causando a morte de uma das vítimas e lesões graves na outra. 4. A tese de mal súbito como excludente de culpabilidade não encontra amparo em nenhuma prova documental ou médica nos autos, incumbindo ao réu o ônus de demonstrar sua veracidade, o que não ocorreu, conforme exige o art. 156 do CPP. 5. A tentativa de reparação do dano, limitada a comportamentos posteriores e restrita à vítima sobrevivente, sem qualquer ação concreta em relação à vítima fatal ou aos prejuízos materiais, não satisfaz os requisitos legais da atenuante do art. 65, III, “b”, do Código Penal, que exige iniciativa eficaz e abrangente do agente. 6. A indenização mínima por danos morais fixada em R$ 50.000,00 para cada vítima mostra-se proporcional à gravidade dos fatos, à intensidade do sofrimento causado e à jurisprudência consolidada sobre o tema, podendo eventuais revisões ocorrer na esfera cível, nos termos da legislação aplicável. 7. A majoração da pena mais grave pela incidência de concurso formal foi corretamente fixada na fração mínima de 1/6, sendo adequada diante da pluralidade de bens jurídicos lesados e da gravidade dos fatos apurados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O conjunto probatório consistente e harmônico afasta a dúvida razoável quanto à autoria e materialidade nos crimes de trânsito culposos.” “A excludente de culpabilidade por mal súbito exige comprovação técnica idônea, cuja ausência impede seu reconhecimento.” “A aplicação da atenuante por reparação do dano pressupõe conduta efetiva, voluntária e abrangente do agente, o que não se verificou no caso concreto.” “A fixação de indenização mínima no juízo penal é cabível e deve observar critérios de proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos e as peculiaridades do caso.” “A incidência do concurso formal de crimes justifica a majoração da pena mais grave na fração de 1/6, conforme previsto no art. 70, caput, do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CTB (Lei 9.503/1997), arts. 28, 302 e 303; CP, arts. 65, III, "b", 70, caput; CPP, arts. 156 e 387, IV; STJ, Súmulas 54 e 362. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Criminal n.º 0569751-09.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Aracy Lima Borges, j. 19.04.2022; TJ-BA, APL n.º 0006691-05.2015.8.05.0191, Rel. Des. Jefferson Assis, j. 20.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 729.253/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.02.2017. Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação Criminal n.º 8000992-92.2022.8.05.0176, tendo como apelante ROBSON MANOEL DE JESUS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 8.5